Tribunal: TJES
Processo: 5005655-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS SOUSA SILVEIRA
COATOR: MM.º Juizo da Vara Criminal da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Sousa Silveira, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou e mantém sua prisão preventiva. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo para a prolação da sentença, considerando que os autos estão conclusos desde 03/12/2024 e o paciente se encontra preso há mais de 775 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, apto a configurar coação ilegal, diante do tempo de duração da custódia e da ausência de sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige, para sua validade, a demonstração de indícios de autoria e materialidade, bem como fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme arts. 312 e 313 do CPP.

4.
Os prazos processuais devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, inclusive a complexidade da causa e a atuação diligente do juízo.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que só há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal quando verificada a desídia ou inércia injustificada da autoridade judicial, o que não se evidenciou nos autos.

6.
A simples existência de lapso temporal relevante entre a conclusão dos autos e a sentença não é suficiente para caracterizar ilegalidade, se ausente demonstração de prejuízo concreto ou de mora injustificada na marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

2. A prisão preventiva é legítima quando mantida por decisão devidamente fundamentada e ausente desídia do juízo processante.

3. A duração da custódia cautelar, ainda que extensa, não implica automaticamente ilegalidade se justificada pela complexidade do feito e pela regular tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005655-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DOUGLAS SOUSA SILVEIRA

COATOR: MM.º JUIZO DA VARA CRIMINAL DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DOUGLAS SOUSA SILVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que foram conclusos para julgamento em 03/12/2024 e até a data da impetração não foi proferida sentença.

Noutro flanco, aduz o excesso de prazo frente a prisão preventiva, vez que se encontra preso há mais de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias, em razão da não prolação da sentença.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)